Tribunal: TJSP
Processo: 1083191-77.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 1082 DO STJ.

I. Caso em exame
1. Trata-se de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. HIPERVULNERABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 1082 DO STJ.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas requeridas Qualicorp e Amil contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a manutenção da cobertura assistencial aos autores, enquanto perdurar o quadro clínico atual, mediante contraprestação integral. Os autores, idosos e portadores de doenças graves, tiveram o plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente pelas rés, o que motivou a presente demanda.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios (Qualicorp) possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante de sua atuação como mera intermediária;
(ii) saber se a operadora do plano de saúde (Amil) poderia rescindir unilateralmente o contrato coletivo por adesão, mesmo diante da necessidade de continuidade de tratamento médico essencial à preservação da vida dos beneficiários;
(iii) saber se a rescisão contratual, ainda que amparada por cláusulas contratuais e normas da ANS, pode prevalecer frente à proteção constitucional à saúde, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso.

III. Razões de decidir
3. A alegação de inobservância ao art. 1.010, III, do CPC foi afastada, reconhecendo-se o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora afastada, considerando sua vinculação à relação contratual e à situação fática que ensejou a demanda, sendo parte legítima para responder pelos efeitos da rescisão.
5. Rescisão unilateral do contrato coletivo, embora autorizada pela Lei no 9.656/1998 e pelas normas da ANS, não pode prevalecer quando compromete a continuidade de tratamento médico essencial, especialmente em relação a beneficiários idosos e hipervulneráveis.
6. A formalização de distrato entre operadora e administradora não afasta a responsabilidade perante os consumidores, tampouco justifica a interrupção abrupta de tratamentos contínuos.
7. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, sendo nulas aquelas que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a função social do contrato.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp no 1.732.511/SP e nos Temas Repetitivos no 1.082, reforça a tese de que a rescisão unilateral não pode ser aplicada em casos de tratamento médico essencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.
9. A idade avançada dos autores, aliada às enfermidades graves e à dependência integral de cuidados, impõe a manutenção da cobertura assistencial como medida de proteção à saúde e à vida, em consonância com os ditames constitucionais e infraconstitucionais.
10. A manutenção da assistência não configura infração regulatória, nos termos do art. 19 da RN no 489/2022, da ANS, sendo aplicável a Resolução CONSU no 19/1999, que impõe às operadoras a absorção dos beneficiários em caso de denúncia unilateral do contrato.
11. A operadora, ainda que não comercialize planos individuais, deve indicar outra que o faça, assegurando a migração sem imposição de novas carências, conforme previsto na regulamentação vigente.

IV. Dispositivo e tese
12. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva em demandas que envolvem a rescisão contratual. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial aos beneficiários.

Legislação citada:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; CC, arts. 113, caput e §1o, III; 422; CDC, arts. 47, 51, IV, 54; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Estatuto do Idoso, art. 15; RN ANS no 489/2022; RN no 557/2022; RN no 515/2022; RN no 438/2018; Resolução CONSU no 19/1999.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp no 1.732.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 04/08/2020, DJe 20/08/2020; STJ, REsp no 1.846.123/SP; REsp no 1.842.751/RS; REsp no 1.792.893/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/02/2019, DJe 07/02/2019; Tema Repetitivo no 1.082.